Tribunal: TJDFT
Processo: 0739543-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739543-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA SATURNINA DO NASCIMENTO, LUCIANA CANUTO DA SILVA, HUGO MARANHAO GOMES DE SOUZA, MARCIONE FERREIRA DE SANTANA, GEOVANNA CLEIRY ALMEIDA DE SOUSA, SOLANGE NATIVIDADE PORCIDONIO AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Pleiteiam os agravantes o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolherem o preparo recursal, tal como lhe faculta o § 7o, do art. 99, do CPC.[1] O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Por sua vez, o art. 99, caput e § 1o, do CPC/2015 estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, no requerimento para ingresso de terceiro no processo, no recurso ou até por simples petição. Assim, condiciona-se a concessão do referido benefício a pedido expresso da parte hipossuficiente, não havendo possibilidade de deferi-lo de ofício. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, § 3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Todavia, a presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Ao analisar o requerimento de gratuidade, o magistrado somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente, a exemplo de prova documental capaz de evidenciar a aptidão financeira de arcar com as custas e as despesas processuais ou a existência de razoável patrimônio. Essa é a exegese do art. 99, § 2o, do CPC: "§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Eis o magistério de Cassio Scarpinella Bueno sobre o tema: "(...) O pedido somente será indeferido, é o que dispõe o § 2o do art. 99, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Mesmo assim, cabe ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar o interessado que comprove o preenchimento dos pressupostos respectivos, o que, não estivesse escrito, derivaria suficientemente não só do modelo constitucional, mas, também, dos arts. 6o e 10." (Curso sistematizado de direito processual civil - vol. 1 - 9a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 505 - grifou-se) Com efeito, o referido § 2o, do art. 99, do CPC, ao dispor que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, o Juiz intimará a parte a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, tem por objetivo assegurar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça, visto que o requerente poderá trazer aos autos elementos que eventualmente influenciarão o convencimento do magistrado quanto à questão. Conforme leciona Nehemias Domingos de Melo, “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar.” (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61) Na hipótese, nenhum documento foi colacionado pelos recorrentes aptos a atestarem a hipossuficiência alegada, sequer a declaração de hipossuficiência econômica. Pelo exposto, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único c/c 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem a hipossuficiência alegada, facultando a juntada aos autos de documentos atuais e idôneos que atestem inequivocamente o estado de necessidade para obtenção do benefício, como CTPS, contracheques, recibos de pagamento de salário, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, extratos bancários, gastos com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família, dentre outros; ou, se assim optarem, recolherem o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator [1] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.